Tribunal: TJMT
Processo: 1002075-96.2017.8.11.0040
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002075-96.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOSPITAL REGIONAL – IRREGULARIDADES NA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE MATO GROSSO – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL

– INOCORRÊNCIA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO – REDUÇÃO – PROVIMENTO PARCIAL.

Havendo comprovação de irregularidades na Central de Material e Esterilização do Hospital Regional de Sorriso que coloca em risco os profissionais que ali trabalham e os usuários, mostra-se justificável a determinação contida na sentença recorrida.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao Estado que saneie as irregularidades constatadas em unidade hospitalar estadual, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao ente público, ainda que se trate de Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de
astreintes,
pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar razoável e proporcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido a sanear todas as irregularidades sanitárias existentes na Central de Material e Esterilização do Hospital Regional de Sorriso, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao dia (id. 45317507, págs. 01/09).

O Apelante pretende a reforma do ato sentencial recorrido, alegando que inexiste omissão estatal, já que vem tomando as medidas necessárias para solucionar as demandas do Hospital Regional de Sorriso.

Aduz que está em andamento a Concorrência Pública n. 001/2019/SES, com vistas a fazer uma reforma geral do prédio, portanto, está fazendo mais do que determinado no ato sentencial.

Afirma que o
decisum
impugnado viola o Princípio da Separação dos Poderes, porque não há situação excepcional que infringe direitos fundamentais por ação ou omissão estatal.

Invoca o princípio da reserva do possível, salientando que o Estado passa por uma grave crise financeira, com um déficit superior a 2 (dois) milhões de reais, desde o ano de 2016.

Por fim, defende que a impropriedade da fixação de multa, em face do Poder Público, pugnando por sua exclusão, ou, subsidiariamente, que seja reduzida.

A parte recorrida apresentou contrarrazões ao Apelo, pleiteando a manutenção da sentença (id. 45317516, págs. 02/18).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmílson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 46992970, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta pelo Ministério Público Estadual, julgou procedente o pedido inicial.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que, no inquérito civil n. 16/2015 – SIMP 004964-025/2014 –, instaurado para investigar os fatos denunciados pelo médico Pedro de Arruda Júnior, Diretor Técnico do Hospital Regional de Sorriso, ficou constatada a existência de diversas irregularidades na Central de Material e Esterilização – CME – daquela unidade hospitalar.

Salientou, na inicial, que a equipe técnica do Escritório Regional de Saúde de Sinop, formada por Júnia Soares de Campos Azambuja – COVSAN/SES/MT e Rosângela de Oliveira – COVSAN/SES/MT, após inspeção sanitária realizada no local, confeccionaram o Relatório Técnico de Inspeção Sanitária, em setembro de 2015, apontando diversas irregularidades.

Ao analisar o pedido, o Magistrado singular julgou-o procedente, ficando a parte dispositiva assim transcrita:

Pelo exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados pelo autor, para
condenar o Estado de Mato Grosso
a sanar todas as irregularidades sanitárias existentes na CME – Central de Material e Esterilização do Hospital Regional de Sorriso, apontadas nos relatórios constantes nos autos e detectadas pelas equipes de Vigilância Sanitária Estadual, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da eventual responsabilidade dos gestores pela prática de crimes, bloqueio judicial em suas contas pessoais e do Estado, além de outras medidas coercitivas necessárias à garantia do resultado prático equivalente ao cumprimento da ordem judicial.

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

A análise recursal cinge-se a apreciar se a sentença implicou afronta ao Princípio da Separação dos Poderes, se a multa, para o caso de descumprimento do comando judicial, mostra-se adequada, ou não e se a invocação ao princípio da reserva do possível é capaz de alterar o comando judicial.

Impõe ressaltar que é de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.

Nessa esteira, quando houver

vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Central de Material e Esterilização – CME –, do Hospital Regional de Sorriso, apresenta várias irregularidades, já que foi constatado o armazenamento de calotas cranianas de pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos, em desacordo com as normas pertinentes, em especial a Portaria n. 1.686/2002, do Ministério da Saúde.

Além disso, ficou demonstrado, por meio do Relatório Técnico de Inspeção Sanitária, emitido pela equipe da Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, após a inspeção realizada no local, em 23/11/2017, que, embora tenha havido melhora no setor, as irregularidades persistiam (id.
45317486, págs. 04/10
):

(...) Quanto ao funcionamento da Central de Material e Esterilização (CME), foi constatada uma melhoria significativa em decorrência dos investimentos realizados no setor, principalmente com a lotação de um profissional enfermeiro exclusivo, porém ainda persistem algumas pendências a serem sanadas especialmente em relação à aquisição de equipamentos.

Diante do quadro descrito no presente Relatório Técnico, a equipe de fiscalização adotou as medidas cabíveis no momento, autuando o estabelecimento conforme auto de infração no 14387 e termo de notificação do auto de infração no 13288, cabendo a autoridade sanitária o julgamento do Processo Administrativo Sanitário e a decisão quanto à penalidade que será aplicada ao mesmo, de acordo com o estabelecido na Lei 6437/77, art. 10, incisos XXIX e XXXI utilizados para tipificar as infrações listadas nos Autos de infração n. considerando os agravantes e atenuantes do caso.

Como se vê, inexistem dúvidas de que a CME, do Hospital Regional de Sorriso apresenta problemas que colocam a integridade física dos servidores e dos usuários da unidade em risco.

Enfatizo que o fato de estar em andamento a Concorrência Pública n. 001/2019/SES, com vistas a fazer uma reforma geral do prédio do Hospital Regional de Sorriso, não afasta a omissão estatal, porque o ente público Recorrente somente tomou alguma medida para melhorar a estrutura do nosocômio após a propositura da ação.

Diante disso, a determinação judicial para que o Recorrente saneie as irregularidades constatadas na CME, do mencionado Hospital, embora aparente afronta ao
princípio constitucional da separação de poderes, previsto no artigo 2
o
da CRF, mostra-se acertada.

No que tange à invocação do princípio da reserva do possível, cumpre anotar que
, embora seja do Poder Público, a decisão acerca da destinação que dará aos recursos públicos, após juízo de conveniência e oportunidade que fará para eleger quais as prioridades devem ser atendidas com as referidas verbas, havendo omissão administrativa, em desacordo com os princípios constitucionais fundamentais, como no caso em tela, sua aplicabilidade é afastada.

Deve-se registrar que o Estado de Mato Grosso superou a crise que o assolava e, atualmente, apresenta equilíbrio financeiro capaz de custear a melhoria de que o Hospital Regional de Sorriso necessita.

Com relação à cominação de multa diária aplicada, para o caso de descumprimento, entendo não haver nenhuma ilegalidade, ainda que fixada contra a Fazenda Pública.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo da execução, de ofício, ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja contra a Fazenda Pública. (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Em
todos os atos praticados pelo juiz, no entanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, conforme leciona Guilherme Rizzo Amaral:

deve haver moderação e equilíbrio no momento da fixação das
astreintes
, de modo que a multa não seja irrisória a ponto de não coagir o réu e nem tão excessiva que seja inviável seu cumprimento. (As
Astreintes
e o Processo Civil Brasileiro. Multa do art. 461 do CPC e outras. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004).

Outrossim, a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. Assim, o meio de coerção tem validade, quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor.

Analisando detidamente os autos, entendo que a multa diária arbitrada na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deve ser reduzida, uma vez que desproporcional.

Por tais razões, parece-me adequado que o valor da multa diária seja reduzido para R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada no máximo em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ante o exposto,
PROVEJO, EM PARTE,
o Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para reduzir o valor da multa diária para R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se inalterados os demais pontos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2021